Tribunal: TJSP
Processo: 2256618-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança, em fase de cumprimento provisório de sentença - Execução de multa cominatória - Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada; contudo, o magistrado ex officio reduziu as astreintes – Insurgência da impetrante a fim de que seja mantida o valor limite da multa cominatória inicialmente fixada (R$ 20.000,00) - Descabimento – Redução do valor da multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança, em fase de cumprimento provisório de sentença - Execução de multa cominatória - Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada; contudo, o magistrado ex officio reduziu as astreintes – Insurgência da impetrante a fim de que seja mantida o valor limite da multa cominatória inicialmente fixada (R$ 20.000,00) - Descabimento – Redução do valor da multa condizente com a hipótese examinada e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256618-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante POSSATO &
POSSATO LTDA, é agravado NARCISO BENEDITO BISTAFA (PREFEITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256618-83.2019.8.26.0000 (Na). 2
Agravo de instrumento n. 2256618-83.2019.8.26.0000.
Agravante: Possato & Possato Ltda.
Agravados: Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra e outro.
Voto n.30.873.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança, em
fase de cumprimento provisório de sentença - Execução de multa
cominatória - Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada;
contudo, o magistrado ex officio reduziu as astreintes –
Insurgência da impetrante a fim de que seja mantida o valor limite
da multa cominatória inicialmente fixada (R$ 20.000,00) -
Descabimento – Redução do valor da multa condizente com a
hipótese examinada e com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Decisão mantida – Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
POSSATO & POSSATO LTDA, nos autos de mandado de segurança, ora em fase de
cumprimento de sentença (proc. n. 1000190-13.2018.8.26.0584, da E. 1a Vara da Comarca
de São Pedro), que impetra contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DA SERRA, interpõe recurso de agravo de instrumento contra decisão do digno
magistrado da Vara referida, que reduziu de ofício o valor limite da multa cominatória
inicialmente fixada, sob o fundamento de que a pena imposta se mostrava desarrazoada,
vez que o objeto da demanda consistia na simples emissão de guia de tributo municipal,
tendo sido a ordem emitida pelo juízo suficiente para suprimir a omissão da autoridade
coatora.. Insurge-se a agravante contra a r. decisão, objetivando a reforma da r. decisão,
uma vez que é contraditória, bem como não pode ser reduzido o valor limite da multa
cominatória.
Processou-se o recurso sem efeito suspensivo (fl. 12).
Vieram as contrarrazões da municipalidade de Santa Maria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256618-83.2019.8.26.0000 (Na). 3
Serra e do Prefeito de Santa Maria da Serra (fls. 15/30 e fls. 34/50), pugnando pela
manutenção da r. decisão recorrida.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade dos ínclitos procuradores
do agravante, entende-se, com a devida vênia, que o recurso interposto não comporta
acolhimento.
Senão, vejamos.
Primeiramente, cumpre salientar que não há qualquer
contrariedade na decisão do magistrado a quo que rejeitou a impugnação da ora agravada, e
reduziu ex officio o limite da multa cominatória,
O Superior Tribunal de Justiça já havia uniformizado a
jurisprudência no sentido de que o revogado art. 461 do Código de Processo Civil permitia
ao magistrado alterar, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se
tornasse insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não
havendo preclusão.
O novo CPC, em seu art. 537, § 1°, igualmente autoriza ao
Juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado
demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.
Como visto, no caso dos autos, a agravante pretende receber
o valor de R$20.000,00, a título de multa fixada na sentença condenatória proferida nos
autos principais, pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta à Municipalidade.
Analisando-se os autos principais, verifica-se que foi
concedida a segurança, estipulando ser a base de cálculo do ITBI o valor estabelecido no
negócio jurídico celebrado; qual seja, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), devendo a
Municipalidade agravada providenciar a emissão de guia do tributo no valor de R$
8.000,00 (R$400.000,00 x alíquota de 2% (dois por cento), para que a agravante
procedesse à lavratura da escritura de compra e venda de imóvel posterior ao registro.
Como é cediço o objetivo precípuo das astreintes é compelir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256618-83.2019.8.26.0000 (Na). 4
o agravante ao cumprimento da ordem judicial imposta e, para tanto, deve-se considerar,
no momento da sua fixação, o valor discutido nos autos, a condição econômica do
obrigado, bem como a sua disposição de bem cumprir ou não a ordenação exarada.
Com efeito, a finalidade da multa é compelir o devedor ao
efetivo cumprimento da obrigação que, in casu, atingiu o patamar elevado de R$ 20.000,00
justamente pela reiterada inércia da Municipalidade no cumprimento da obrigação que lhe
foi determinada.
Entende-se que o único limite existente da multa imposta está
no cumprimento da ordem judicial pela Municipalidade em emitir a guia no valor correto
do ITBI.
Nesse contexto, o valor da multa cominatória pode
ultrapassar o valor da obrigação, pois a sua natureza, como acima aduzido, não é
compensatória; ou seja, de compensar os danos sofridos pelo credor mas, sim, coercitiva, a
fim de obrigar o devedor a cumprir a obrigação no prazo assinalado pelo Juízo.
O valor da multa mostra-se totalmente desproporcional, na
medida em que sua imposição tem a finalidade específica de coagir o devedor ao
cumprimento da obrigação, não podendo, pois, servir de fonte de enriquecimento, como no
caso dos autos.
Ademais, como bem salientou o magistrado a quo “ ( ...) a
pena imposta se mostra desarrazoada, mormente porque o objeto da obrigação de fazer
descumprida consistia na simples emissão de guia de tributo municipal, e que a ordem
judicial emitida por este Juízo foi suficiente para sanar a omissão da autoridade coatora,
de sorte que reduzo o valor total da multa cominatória para R$ 5.000,00 “(fl. 171 dos
autos principais).
Assim, a redução das astreintes de R$ 20.000,00 para
R$5.000,00 deve permanecer porque condizente, tendendo mesmo para a modicidade, com
a hipótese que ora se analisa e de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, razão pela qual é de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256618-83.2019.8.26.0000 (Na). 5
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.